Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713200-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, DARNECIO RODRIGUES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, contra a decisão de ID 190500064 dos autos de origem, integrada pela decisão de ID 187310042 dos autos de origem, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento individual de sentença coletiva no 0714641-23.2023.8.07.0018, por meio das quais rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e homologou os cálculos iniciais apresentados pelo credor. Em suas razões recursais, os agravantes, preliminarmente, pleiteiam a suspensão do processo com até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Sustentam tese de que a Taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa Selic sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Discorrem que a Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, determinou expressamente a incidência da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital, de modo que defendem que a correção monetária deve utilizar o INPC até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Argumentam que a aplicação do art. 3o da EC n. 113/2021 mencionada no título exequendo não afasta a previsão legislativa anterior relativa à atualização de crédito tributário distrital (Lei Complementar 943/2018). Invocam o Tema Repetitivo no 905 do STJ. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido e com o fim de suspender liminarmente o curso do processo e obstar a expedição de RPVs ou cancelá-la, caso já expedidas, ou, ao menos, obstar o seu levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à origem para se aguardar o desfecho do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão fustigada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, ou seja, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva do acórdão proferido no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, acobertado pela coisa julgada em 18.05.2023, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Em relação à afetação dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.491/RJ e no 1.985.037/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que suscitou o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, em que se perquire se há necessidade ou não de liquidez prévia do julgado para o cumprimento de individual da condenação oriunda de sentença coletiva genérica, a determinação de suspender a tramitação, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a mesma matéria restringe-se àqueles cuja prévia liquidez é imprescindível. Com efeito, o sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ é inaplicável ao caso sob exame, haja vista que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, como os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, demonstrando a liquidez do título, o qual depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. A suspensão lastreada no Tema 1.169/STJ aplica-se à hipótese de sentença condenatória genérica em ação coletiva, diferente do caso em testilha. Precedente do TJDFT: Acórdão 1806570, 07385435920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Das premissas alinhavadas, sobressai que é inaplicável o Tema 1.169/STJ para o cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. Nesse aspecto, ausente a probabilidade de provimento judicial para suspender preliminarmente o curso do processo. Os executados agravantes defendem que, para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída, deve incidir o INPC até 14/02/2017 e, após, a taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. Do outro lado, os exequentes agravados, na propositura do cumprimento de sentença, sustentam que incide a correção monetária pelo INPC até 08/12/2021 e, após, a taxa SELIC. Com efeito, o título executivo consigna que a correção monetária do débito a ser executado, por tratar-se de contribuição previdenciária a hipótese daqueles autos, se submete à incidência do INPC, “devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018) A tese vertida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 é explícita ao prever que, no caso de repetição de indébitos tributários, a correção monetária e a taxa de juros devem ser as mesma que são utilizadas quando na cobrança de tributo em atraso. Dessa forma, existindo legislação do ente federativo tributante, é possível a aplicação da taxa Selic, desde que não seja cumulada com outro índice. A correção monetária do título executivo deve seguir os parâmetros estabelecidos no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), pelos quais incide o INPC, com respaldo na Lei Complementar Distrital no 435/2001, de 14/02/2017 até 31/05/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, que passou a prever a taxa Selic como único indexador para a cobrança de tributos pelo ente distrital, o que não exclui a observância da EC 113/2021, obrigatoriamente aplicada a partir de 09/12/2021. Portanto, é possível a aplicação da legislação local no período de modulação dos efeitos do acórdão de julgamento da arguição de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 quando aquela estabelecer índices inferiores à Selic aplicada pela União, dada a concorrência concorrente para legislar sobre a matéria tributária. Dessa, forma, após 01/06/2018, incide a taxa do Selic, em decorrência da vigência da Lei Complementar Distrital n° 943/2018. Presente a probabilidade do direito vindicado quanto à aplicação da taxa Selic a partir da vigência Lei Complementar distrital n° 943/2018 (01/06/2018). Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, não se vislumbra presente tal requisito, uma vez que a determinação de expedição do RPV refere-se ao valor incontroverso, indicado pelo DF no ID 185391358 dos autos de origem, com lastro no Súmula 28 do STJ. Portanto, não há óbice à espera do julgamento do recurso. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD